Tribunal: STF
Processo: ARE 855197
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM QUE POSTULAVA SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE DEMANDA VISANDO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    RECURSO NÃO CONHECIDO.